Tribunal: TJES
Processo: 5022885-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022885-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO LEAO BANDEIRA DE MELO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5022885-12.2024.8.08.0024

RECORRENTES: PAG SEGURO e
SICOOB;

RECORRIDO: ANTONIO LEAO BANDEIRA DE MELO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA E CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é titular de conta corrente vinculada ao Requerido SICOOB SUL SERRANO, possuindo cartão de crédito vinculado a este. No dia 08/12/2023, dia do seu aniversário, foi vítima do “golpe da Cacau Show”, se passando por representante da empresa e informando que a Requerente havia recebido uma cesta de chocolates de presente, contudo, seria necessário o pagamento da taxa de entrega no valor de R$ 8,99 ao motoboy. Que “(...) foi à portaria com R$ 10,00 (dez reais) em espécie para pagar o motoboy, momento em que este alegou que a política da empresa só permite o pagamento por cartão de crédito”. Assim, utilizando seu cartão de crédito vinculado ao banco réu, foram realizadas quatro tentativas de pagamento e em todas “(...) a máquina informou que o pagamento não havia sido finalizado.”, assim desistiu do presente, tendo o motoboy ido embora. Ao retornar para sua casa, “(...) foi alertado por sua esposa que as supostas negativas de pagamento da taxa de entrega por cartão de crédito poderia ser fraude (...)”, tendo solicitado o cancelamento do seu cartão, contudo verificou que haviam sido realizadas três transações no valor total de R$ 9.900,00, todas em favor de “PAGDAVIDDEAGUIAR”. Afirma ainda que contestou as transações, bem como realizou o boletim de ocorrência, contudo, sem sucesso.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a. DECLARAR a inexistência de débito referente as transações realizadas com o cartão de titularidade do Requerente, final 4494, no dia 08/12/2023, sob a rubrica “PAG*Daviddeaguiar VITORIA”, nos valores de nos valores de: R$ 4.500,00, R$ 3.900,00 e R$ 1.500,00, totalizando R$ 9.900,00.

b. CONDENAR :

PAGSEGURO INTERNET LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL – SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL SERRANO, solidariamente a pagarem a ANTONIO LEAO BANDEIRA DE MELO o valor de R$ 9.900,00(nove mil e novecentos reais) a título de danos materiais, com correção a partir de 08/12/2023 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

PAGSEGURO INTERNET LTDA a pagar a ANTONIO LEAO BANDEIRA DE MELO o valor de R$ 1.000,00(um mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL – SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL SERRANO a pagar a ANTONIO LEAO BANDEIRA DE MELO o valor de R$ 1.000,00(um mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC

Irresignados, BANCO SICOOB e PAG SEGURO interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), as partes recorrentes não obtiveram sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

RECURSO DO BANCO SICOOB

O Banco Sicoob interpôs recurso alegando principalmente que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser mero meio de pagamento, e que não houve falha na prestação dos serviços, pois teriam sido emitidos avisos de possível fraude via SMS.

Quanto à preliminar aventada, esta foi rejeitada pelo Juiz de Origem, que fundamentou sua decisão na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que entende pela aplicação da teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Portanto, REJEITA-SE pelos mesmos fundamentos.

No mérito, tenho que o recurso não merece provimento. Isto porque cabia ao banco provar que as operações realizadas no cartão de crédito do Autor não fugiam ao seu padrão de utilização. A toda evidência foram realizadas 3 operações basicamente consecutivas, tendo ainda uma operação rejeitada, e ainda assim o fraudador conseguiu que tais operações fossem validadas, todas no dia 08/12/2023, nos valores de: R$ 4.500,00, R$ 3.900,00 e R$ 1.500,00, lançadas no cartão de crédito do Autor, “em favor de “PAG*DAVIDDEAGUIAR”

O envio de SMS não se afigura suficiente enquanto critério de segurança, sendo ineficiente no ponto. Sendo assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

RECURSO DA PAG SEGURO

A Recorrente afirma que: “Conforme verificado junto à conta PagSeguro do autor, este utiliza diversos serviços oferecidos pelo PagSeguro, além de ser titular de cartão de crédito, é fundamental destacar que ocorreu a partir de ato criminoso praticado por terceiros caracterizando-se situação de fortuito externo, sendo assim ausente o dever de indenizar já que não restou comprovado nos autos o nexo causal entre a conduta criminosa de terceiros e o dano ora pleiteado para se aferir a responsabilização do réu.”

Ocorre que o fundamento para a condenação da Recorrente é o de que houve falha no dever de segurança desta, ao permitir que falsário pudessem ter maquineta e conta para aplicar golpes. Afirmou o Douto Magistrado de Origem que: “No presente caso, a falha do réu PAGSEGURO foi decisiva e, especialmente, porque se deu num campo profissional e habituado às ações dos fraudadores, uma vez que o Requerido negligenciou a exigência e conferência da documentação apresentada no ato da abertura da conta, permitindo ao fraudador que recebesse depósitos e movimentar quantias de dinheiro oriundas de golpes.”

Era ônus da Recorrente comprovar que seguiu as normas pertinentes quando da abertura da conta, para assim desconstituir o direito do Autor. Apesar disso, não foram apresentadas provas em relação a este procedimento, restando incontroverso nos autos que a abertura da conta é parte essencial para a consumação do golpe.

Isto posto, não há que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)